Tribunal: STF
Processo: Rcl 27697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Uma vez insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.